Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722182-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: EGNALDO CORDEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. MARCO INICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Condenação do réu impugnada apenas por recurso defensivo, implicando o trânsito em julgado para a acusação em primeiro lugar, e só depois para a defesa. O Juízo da Execução julgou extinta a punibilidade do crime, adotando como marco inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado para a acusação, com o que não se conformou o órgão acusador. 2 O Código Penal prevê expressamente que a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para a acusação. Interpretação diversa afrontaria diretamente dispositivo legal em vigor e prejudicaria o réu por ter simplesmente recorrido. 3 Agravo em execução não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024